Tribunal: TJSP
Processo: 0002107-43.2017.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleitos de impronúncia e de desclassificação da conduta – Impossibilidade – Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias imputadas não se revelaram manifestamente improcedentes,

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleitos de impronúncia e de desclassificação da conduta – Impossibilidade – Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias imputadas não se revelaram manifestamente improcedentes, descabidas ou incomunicáveis aos agentes – Pedidos recursais e teses defensivas que devem ser submetidos à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Decisão mantida – Recurso desprovido.